Tribunal: TJDFT
Processo: 0727686-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727686-90.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: APARECIDO LUIZ GALVAO, ADILSON VALENCIO, FRANCISCO DE JORGE MARTOS, JEANETE AGUSSO MAESTRELLO, JOSE LUIZ ZUCHER, MIRIAN FAVRIN GOMES, ORLANDO VICENTE DA SILVA, PAULO CESAR PUGLISI, REGINA MARIA DINCECCO MULLER, WILSON SEPULVEDA GOMES DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A,, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o seu apelo especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e que a tese recursal analisada discute questão eminentemente jurídica, prescindindo do revolvimento do conjunto fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, inscrito na OAB/DF 25.136, nada a prover, tendo em vista que já indeferido na decisão de id. 17214291. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033